Tribunal: STF
Processo: Rcl 66356
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0011561- 54.2020.5.15.0009, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 501.



    2. Alega a parte autora que a demanda de origem refere-se à reclamação trabalhista que “trata exclusivamente do cabimento ou não do pagamento das férias em dobro quando elas forem pagas a destempo, enquadrando-se no que então dispunha a Súmula 450 do E. TST” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta que, “a partir da r. decisão do STF, a Reclamação Trabalhista nº 0011561- 54.2020.5.15.0009 já deveria ter sido extinta imediatamente, afinal ainda não houve o seu trânsito em julgado e continua em trâmite perante o E. TST” (fls. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que, “foi utilizada sua jurisprudência defensiva para não receber o Agravo Interno interposto contra a decisão proferida no Agravo de Instrumento que já havia sido interposto contra o Despacho que não recebeu o Recurso de Revista para manter a condenação inconstitucional ao município aqui Reclamante” (fls. 2, e-doc. 1).



    A decisão reclamada entendeu que:



    Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto ao despacho regional que negou seguimento ao Recurso de Revista, nos seguintes termos: 



    “PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS 



    Tempestivo o recurso. Regular a representação processual (nos termos da Súmula 436, item I/TST). Isento de preparo (CLT, art. 790-A e DL 779/69, art. 1º, IV). 



    PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS FÉRIAS / INDENIZAÇÃO/ DOBRA / TERÇO CONSTITUCIONAL. 



    No que se refere ao tema em destaque, inviável o recurso, pois o recorrente indica apenas a parte dispositiva do v. acórdão, deixando de cumprir adequadamente os requisitos exigidos pelo art. 896, § 1º-A, I, da CLT. 



    Nesse sentido são os seguintes julgados do C. TST: AIRR-1335-52.2012.5.11.0018, 3ª Turma, DEJT-13/11/15, AIRR-24030-45.2013.5.24.0004, 5ª Turma, DEJT-02/10/15, AIRR-833-37.2011.5.04.0732, 6ª Turma, DEJT-02/10/15, Ag-AIRR-3222-45.2012.5.12.0050, 7ª Turma, DEJT-04/09/15 e RR-10012-21.2013.5.14.0061, 8ª Turma, DEJT28/08/15. 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / PARTES E PROCURADORES / ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 



    A matéria não se encontra prequestionada, o que obsta o prosseguimento do recurso, na forma da Súmula 297 do C. TST. 



    CONCLUSÃO 



    DENEGO seguimento ao recurso de revista.” 



    Em Agravo de Instrumento, a Reclamada repisa as alegações apresentadas no Recurso de Revista denegado, porém, não obtém êxito em desconstituir os fundamentos do despacho agravado. 



    Assim, mantém-se juridicamente robusta a fundamentação do despacho denegatório, que enfrentou as alegações apresentadas pela parte e expôs de forma coerente e coesa os motivos legais pelos quais o recurso não admite processamento. 



    No caso em análise, a fundamentação per relationem sustenta-se, pois a decisão agravada foi capaz de enfrentar todas as alegações expostas no recurso e encontra amparo no precedente de repercussão geral AI-QO nº 791.292- PE, (Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe – 13/08/2010), no qual o E. Supremo Tribunal Federal reconheceu satisfatoriamente embasada, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988, a decisão que “endossou os fundamentos do despacho de inadmissibilidade do recurso de revista, integrando-os ao julgamento do agravo de instrumento”. 



    Por todo o exposto, nego provimento ao Agravo de Instrumento (fls. 478, e-doc. 2).



    Requer, liminarmente, “a suspensão imediata da Reclamação Trabalhista nº 0011561-54.2020.5.15.0009, a fim de não causar prejuízo para o município Autor desta Reclamação e evitar o seu trânsito em julgado” (fl. 23, e-doc. 1).



    No mérito, pede “a PROCEDÊNCIA a presente Reclamação, visando extinguir a Reclamação Trabalhista nº 0011561-54.2020.5.15.0009, cassando as r. decisões que não estão respeitando o quanto decidido na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF nº 501 em que esta Corte Suprema decidiu pela inconstitucionalidade da Súmula 450 do E. TST” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a reclamante alega ofensa à ADPF n. 501.



    3. Discute-se, na presente reclamação, se a inadmissibilidade do agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, teria violado o disposto na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 501.  



    4. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe a tese firmada na ADPF n. 501 que, 



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 4. Arguição julgada procedente. 



    Em relação ao paradigma de controle apontado, qual seja, ADPF n. 501, entendo sem razão o reclamante. 



    5. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido decidiu a Primeira Turma da Corte:



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 24/5/2022).



    6. Verifico que a decisão reclamada não conheceu do agravo interno interposto, sob o argumento de que a parte agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, sustentando questões totalmente dissociadas da fundamentação daquela decisão, além do fato de que não houve qualquer menção à aplicação do art. 896, § 1°-A, I, da CLT. 



     



    Em relação ao paradigma de controle apontado, qual seja, ADPF n. 501, entendo sem razão o reclamante, por ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado.



    7. Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.



    A decisão apontada como reclamada não tratou do mérito da questão, mas tão somente de óbice processual ao seguimento do recurso interposto no Tribunal Superior do Trabalho, portanto, não contrariou o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 501.



    Verifica-se, de pronto, que a autoridade reclamada não chegou a elaborar juízo acerca de eventual desconformidade da decisão reclamada em relação ao precedente do STF, pois entendeu que o vício formal da ausência de pressuposto impede o conhecimento do mérito do recurso.



    Constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF n. 501, requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente